Tribunal: TJSP
Processo: 2032322-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA EXTINÇÃO DO INCIDENTE E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NA SUPERIOR INSTÂNCIA – SUSPENSÃO QUE JÁ GARANTE O DIREITO AO EXECUTADO DE EVITAR ATOS CONSTRITIVOS INDEVIDOS, ATÉ QUE SOBREVENHA NOTÍCIA FORMAL DA DECISÃO DA SUPERIOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA EXTINÇÃO DO INCIDENTE E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NA SUPERIOR INSTÂNCIA – SUSPENSÃO QUE JÁ GARANTE O DIREITO AO EXECUTADO DE EVITAR ATOS CONSTRITIVOS INDEVIDOS, ATÉ QUE SOBREVENHA NOTÍCIA FORMAL DA DECISÃO DA SUPERIOR INSTÂNCIA, INCLUINDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.